Tribunal: TJDFT
Processo: 0003206-87.2018.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. VERSÃO DO RÉU CRÍVEL. PALAVRA DA VÍTIMA CONDIZENTE COM A DO ACUSADO EM PONTOS RELEVANTES. DÚVIDA INSUPERÁVEL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. “IN DUBIO PRO REO”. RECURSO PROVIDO.
1. Em crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, confere-se especial relevância a palavra da vítima, entretanto, não pode ser prestigiada para condenar o réu se ela não recordou de detalhes importantes do fato, em juízo, e ainda passou a aderir a aspectos relevantes narrados pelo réu, o qual apresentou versão coerente em todas as oportunidades em que foi ouvido, sobressaindo insuperável dúvida acerca da prática ou não de vias de fato, atraindo absolvição pela insuficiência de provas.
2. Diante de dúvidas razoáveis acerca da materialidade da contravenção penal de vias de fato, fragilizando um possível decreto condenatório, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo “in dubio pro reo”.
3. Recurso provido.